Tribunal: TJSP
Processo: 3001140-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal é matéria idêntica à tratada

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.337.790/PR – TEMA 578/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001140-23.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, sendo Agravante(s)
Drogacenter Distribuidora de Medicamentos. e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001140-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.682
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.683
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
3001140-23.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: DROGACENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada,
ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a
incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de
1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela
nomeado à penhora em Execução Fiscal é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.337.790/PR
TEMA 578/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por DROGACENTER
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (fls. 1/8 do Incidente) contra
decisão que, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos REsp. n. 1.337.790/PR.
Alegou a agravante, em síntese, que houve equívoco na
aplicação do paradigma. Aduziu que o recurso especial possui os requisitos
para sua admissibilidade.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001140-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.682
3
O julgamento do mérito do REsp no 1.337.790/PR, Tema n
578, STJ, DJe 07/10/2013, fixou a seguinte tese:
"Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a
ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
art. 620 do CPC."
Nada há que modificar na decisão ora recorrida, haja vista que
a matéria alusiva à existência de eventual direito subjetivo do executado à
aceitação, pela exequente, de bem oferecido à penhora em desconformidade
à gradação legal dos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC/73 identifica-
se com a examinada pelo Eg. STJ no julgamento do REsp. n. 1.337.790/PR
sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte
executada, ainda que não apresente elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem
por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo
com a ordem estabelecida nos arts. 11 da lei 6.830/1980 e
655 do CPC.
(...)
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso
repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública
recusar a substituição do bem penhorado por precatório (Resp
1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No
mencionado
precedente,
encontra-se
como
fundamento
decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme
instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se
discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação
à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda
Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por
precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao
oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001140-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.682
4
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da
menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da
tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal
prevista no art. 655 do Cpc, firme argumentação baseada em
elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática
delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de
motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência
dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem
mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de
penhorar outros bens” (...).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Com efeito, toda execução, inclusive a execução fiscal,
desenvolve-se para a satisfação do direito do credor.
E é nesse ambiente que se deve examinar o artigo 11 da Lei no
6.830/80, que estabelece a ordem de preferência para a
efetivação da penhora.
Nos termos do referido dispositivo, entre o dinheiro e outros
bens móveis, prefere-se, em vista da melhor eficácia da
execução, a penhora do primeiro.
Bem por isso, “a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar
bens nomeados à penhora fora da ordem legal prevista do art.
11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o
princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita
no interesse do credor, como dispõe o art. 612 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001140-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.682
5
Processo Civil” (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.287.437-MG. STJ 2a Turma. Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS. Data do julgamento: 02/02/2012, v.u.).
Assim, embora o devedor possua direito de indicar bens à
penhora, conforme lhe autoriza o art. 8o da LEF, não está o
exequente obrigado a aceitá-los.
De fato, “é imperioso obtemperar que o processo de execução é
instrumento de satisfação de direito do credor e não do
devedor, nos claros termos do art. 612, do CPC. Significa que
quem tem o poder de escolher e discernir quanto à garantia
efetiva da dívida é o credor e não o devedor, pois esse é o
demandado e aquele é quem, em verdade, está em mora. A
única ratio do disposto no artigo 620, do CPC, é a contenção
de abusos por parte do detentor do crédito, garantindo ao
devedor que seja forçado ao adimplemento da dívida com um
mínimo de dignidade. Não constitui, portanto, uma permissão
a que o devedor satisfaça a obrigação da forma que lhe
aprouver, isto sim abusivo” (Agravo de Instrumento no
0178598-93.2011.8.26.0000. TJSP 4a Câmara de Direito
Público. Relator: Des. Rui Stoco. Data do julgamento:
22/08/2011, v.u.).
Ademais, ressalte-se que a Súmula 417 do Eg. STJ apenas
reconhece que, na ordem de nomeação de bens, a penhora de
dinheiro não possui caráter absoluto. Isso, porém, não
inviabiliza a recusa da Fazenda quanto à nomeação de bens
diversos, pelos motivos acima alinhavados.
Por fim, esta Colenda 6a Câmara de Direito Público já teve
oportunidade de reconhecer que “menor onerosidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001140-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.682
6
implica em ausência ou falta de onerosidade” (Agravo de
Instrumento no 736.887-5/7-00. Relator: Des. Evaristo dos
Santos. Data do julgamento: 02/06/2008, v.u.).
Na hipótese, não é possível se concluir pela suficiência e
liquidez dos bens do estoque rotativo ofertados pela executada
(medicamentos), para fins de garantia integral do débito fiscal,
o que poderá dificultar o célere andamento da execução, que
se presta justamente a satisfazer o interesse do credor.
Por isso, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, deve
ser acolhida a recusa do exequente, o que impõe a reforma da
decisão agravada e o prosseguimento da execução para a
realização de nova constrição, com a observação de que
eventual pedido de bloqueio de ativos financeiros deverá ser
dirigido ao Juízo a quo e por ele decidido. (fls. 29/31).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, cuja competência para apreciação é da Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001140-23.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.682
7
Superior (fls. 74/83).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)